Tribunal: TJDFT
Processo: 0715670-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715670-39.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NADJA NARA CAMACAM DE LIMA QUADROS APELADO: CENTROLOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA, WELLINGTON MOREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 48235173) interposta por NADJA NARA CAMACAM DE LIMA QUADROS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela recorrente em desfavor de CENTROLOG LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA e WELLINGTON MOREIRA DOS SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor despendido pela autora a título de franquia, totalizando R$ 3.731,77 (três mil, setecentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos), acrescido de correção monetária a contar do desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso. Instada a comprovar o recolhimento do preparo (ID 48509153), nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, a apelante quedou-se inerte, sem comprovar o efetivo pagamento das custas (ID 49009825). No caso em apreciação, a regularidade do preparo encontra-se deficiente, ante a ausência do comprovante de pagamento da guia de recolhimento do preparo. O Código de Processo Civil é claro e expresso ao dispor sobre a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. O Código de Processo Civil é explícito ao estabelecer que, no ato da interposição do recurso, deve-se comprovar o recolhimento do preparo, não bastando a apresentação das guias recursais desacompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento. Assim, não comprovado o recolhimento no momento da interposição surge a obrigatoriedade de realização do pagamento em dobro, sob pena de deserção. Sobre o tema, colaciono a jurisprudência deste egrégio Tribunal. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OPORTUNIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. I. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. II. Se o recorrente, intimado na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, deixa de promover o recolhimento em dobro, exsurge inexorável a deserção do recurso. III. Encontra óbice na preclusão pedido de concessão da gratuidade de justiça deduzido depois da interposição da apelação e da intimação para recolhimento em dobro, consoante a inteligência do artigo 99 do Código de Processo Civil. IV. Agravo Interno desprovido. (TJDFT, Acórdão 1686615, 07130495120178070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de julgamento: 30/03/2023, Publicado no DJE : 25/05/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 1007, § 4o, DO CPC. PREPARO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. PREPARO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 – De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 – A despeito de ter sido concedida aos Agravantes oportunidade para que recolhessem o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), considerando que não comprovaram no ato da interposição do recurso o preparo simples, a parte limitou-se a juntar aos autos a guia de recolhimento anteriormente paga, circunstância que enseja o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (TJDFT, Acórdão 1280111, 07054926220208070000, ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de julgamento: 02/09/2020, Publicado no PJe : 12/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não conheço do recurso, nos termos estabelecidos pelos artigos 932, III e 1.007, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador